Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714320-95.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ABBOUD APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido pela TERRACAP no ID 46318538. Prazo: 30(Trinta) dias para trazer toda a documentação necessária aos autos, de forma legível e em PDF se não tiver outro meio de reprodução digital de melhor qualidade para leitura e apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator